Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-85.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011634-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LUCAS SOLERA KOVALESKI - CPF: 048.510.079-73 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO — OCORRÊNCIA — CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO — ART. 248, § 4º, DO CPC — PRESUNÇÃO RELATIVA (
JURIS TANTUM
) — PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A CORRESPONDÊNCIA, EMBORA RECEBIDA NA PORTARIA, FOI POSTERIORMENTE DEVOLVIDA AOS CORREIOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO — AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU — VÍCIO TRANSRESCISÓRIO (QUERELA NULLITATIS) — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO — NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES —
RECURSO PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é via idônea para o reconhecimento de matérias de ordem pública, tais como a nulidade de citação, desde que demonstradas por prova documental pré-constituída.

Embora o art. 248, § 4º, do CPC presuma válida a citação entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício, tal presunção é relativa e resta elidida quando há prova cabal (certidão e livro de protocolo da administração condominial) de que a missiva não foi entregue ao destinatário e foi devolvida à agência postal.

A ausência de citação válida impede a formação regular da relação processual, configurando vício insanável que contamina de nulidade absoluta a sentença proferida à revelia e todos os atos executivos subsequentes.

Caso em que, além da falha citatória, há fortes indícios de inexigibilidade do título (duplicatas mercantis), diante da inconsistência cronológica entre a data das cártulas (2014) e o efetivo início da relação comercial entre as partes (2019).

Decisão reformada para acolher o incidente e anular o processo desde a citação.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011634-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS SOLERA KOVALESKI

AGRAVADO: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCAS SOLERA KOVALESKI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000136-64.2018.8.11.0002, ajuizada por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação no processo de conhecimento, alegando que jamais residiu no endereço onde as tentativas foram realizadas e que os avisos de recebimento retornaram com a informação "não existe o número indicado" ou foram devolvidos pela administração do condomínio por desconhecimento do destinatário.

Argumenta que a revelia decretada e o trânsito em julgado decorreram de vício transrescisório, contaminando os atos subsequentes.

Aduz, ainda, a inexigibilidade do título executivo judicial, pois originado de duplicatas mercantis sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega de mercadorias e com assinaturas divergentes da sua.

Pontua que a relação comercial com a agravada se iniciou apenas em 2019, sendo os títulos de 2014 indevidos.

A par do exposto, requer a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação ou a inexigibilidade do título (Id. 354088880).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 23/03/2026, por esta Relatoria (Id. 227706180).

Em sua contraminuta, a parte agravada sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita pelo recorrente, argumentando que tanto a nulidade de citação quanto a inexigibilidade do título executivo demandariam dilação probatória, o que é vedado na estreita via da exceção de pré-executividade.

No mérito, defende a validade do ato citatório, alegando que a carta foi entregue no domicílio do executado e recebida pelo porteiro do condomínio sem qualquer ressalva, nos termos do artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil, e que a alegação de mudança de endereço sem comunicação prévia não possui o condão de anular o ato.

Quanto à exigibilidade da dívida, a agravada afirma que a entrega das mercadorias está devidamente comprovada pelos canhotos das notas fiscais assinados e que a tese de falsidade de assinaturas exigiria perícia grafotécnica, matéria própria de embargos à execução e não de incidente processual de ordem pública. Rebate, ainda, o pedido de efeito suspensivo, alegando a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que a execução busca a satisfação de crédito pendente desde 2018.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos (Id. 361854397).

Preparo devidamente recolhido (Id. 354585365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS SOLERA KOVALESKI
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
., que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência com a finalidade de permitir a arguição de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que possam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, desde que demonstradas por prova pré-constituída e independentes de dilação probatória.

Tal orientação encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o incidente somente é cabível quando a controvérsia puder ser solucionada mediante simples exame dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o excipiente sustenta, inicialmente, a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Todavia, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de irregularidade no ato citatório.

Conforme verifico dos documentos acostados ao processo originário, a carta de citação foi encaminhada ao endereço indicado nos autos e recebida por funcionário da portaria do condomínio
, situação que, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, confere validade ao ato citatório quando inexistir recusa formal do recebimento ou declaração de ausência do destinatário.

A legislação processual vigente admite expressamente que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a correspondência judicial seja recebida por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, presumindo-se, nessas hipóteses, a regularidade da comunicação processual
.

A alegação de que a correspondência não teria sido posteriormente entregue ao executado ou que teria sido devolvida aos Correios constitui circunstância que extrapola a simples análise dos documentos constantes dos autos, demandando a produção de prova complementar acerca da dinâmica interna de recebimento e distribuição de correspondências no condomínio
.

Desse modo, a eventual verificação da alegada irregularidade no ato citatório exigiria dilação probatória, providência incompatível com os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

No que se refere à alegação de inexigibilidade do título executivo, verifica-se que o executado sustenta não ter realizado as compras que deram origem às duplicatas e questiona a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos de entrega das mercadorias.

Entretanto, a discussão acerca da efetiva realização da relação comercial, da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos ou da efetiva entrega das mercadorias configura matéria eminentemente fática, cuja análise demanda produção de prova pericial ou testemunhal.

A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão do mérito da obrigação executada quando a verificação das alegações deduzidas exige atividade probatória, devendo tais matérias ser deduzidas, quando cabível, por meio da via processual própria.

Assim, tanto a alegação de nulidade da citação quanto a tese de inexigibilidade do título, tal como apresentadas pelo executado, não se mostram demonstráveis de plano por prova pré-constituída, exigindo aprofundamento probatório incompatível com a natureza excepcional do incidente processual manejado.

Diante desse cenário, concluo que a exceção de pré-executividade foi utilizada como meio de rediscussão de questões fáticas que extrapolam os limites cognitivos do incidente, razão pela qual não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
, mantendo-se hígido o cumprimento de sentença em curso.”

Na origem, a controvérsia reside em uma ação de cobrança, posteriormente convertida em execução, baseada em duplicatas mercantis datadas de 2014.

O agravante sustenta, fundamentalmente, a nulidade absoluta de sua citação na fase de conhecimento, asseverando que o ato jamais se aperfeiçoou de forma válida, o que culminou em uma sentença proferida à revelia e em bloqueios patrimoniais indevidos.

A magistrada de primeiro grau, ao rejeitar o incidente, fundamentou que a citação realizada via portaria de condomínio edilício goza de presunção de validade nos termos do artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil, e que a desconstituição de tal presunção exigiria dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

A questão central submetida a este Colegiado diz respeito à validade da citação postal do agravante e à possibilidade de reconhecimento de sua nulidade em sede de exceção de pré-executividade.

Analisando detidamente o conjunto probatório pré-constituído nos autos, verifica-se que o provimento do recurso é medida que se impõe.

É cediço que a citação constitui o ato mais relevante de comunicação processual, sendo pressuposto indispensável para a validade do processo e para a garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Embora o artigo 248, §4º, do Código de Processo Civil estabeleça que, em condomínios edilícios, a citação é válida quando entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, tal regra institui uma presunção
juris tantum
, a qual pode ser elidida mediante prova documental em contrário.

No caso em exame, o agravante logrou demonstrar, de plano, que as sucessivas tentativas de citação padeceram de vícios graves, com diversos Avisos de Recebimento retornando com a informação de "número inexistente" ou endereços incompletos que impossibilitariam a localização do imóvel.

Mais relevante ainda é a prova trazida pelo excipiente no sentido de que, embora um dos Avisos de Recebimento tenha sido assinado na portaria do condomínio onde residia, a administração do local certificou formalmente, por meio de e-mail e livro de protocolo, que a referida correspondência judicial não foi entregue ao destinatário final, tendo sido devolvida aos Correios justamente por não se ter logrado êxito em localizar o morador no momento.

Tal circunstância rompe o nexo de validade da presunção legal e evidencia que o réu jamais teve ciência da demanda contra si proposta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona ao afirmar que o vício de citação é transrescisório, configurando a denominada
querela nullitatis
, matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de pré-executividade,
quando a prova documental é robusta o suficiente para dispensar instrução dilação probatória complexa
.

Não se trata aqui de mera rediscussão de fatos, mas do reconhecimento de que o direito de defesa foi cerceado na origem por uma falha no mecanismo de comunicação processual.

A tese de nulidade de citação em exceção de pré-executividade é amplamente acolhida em diversos tribunais do país, seguindo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIDA
. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja, é indispensável que: (a) a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que não seja necessária a dilação probatória. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a nulidade de citação trata-se de vício transrescisório e pode ser alegada a qualquer tempo, por petição simples
. 3. Reconhecida a nulidade de citação, impõe-se, no caso, reconhecer a nulidade de todos os atos processuais posteriores, ressalvada a citação e atos concernentes ao litisconsorte passivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5184264-07.2024.8.09.0000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, a gravidade do vício é acentuada pelas inconsistências documentais apontadas, como a divergência cronológica entre o suposto débito de 2014 e o início da relação comercial efetivamente comprovada apenas em 2019, o que reforça o prejuízo sofrido pelo agravante ao ser impedido de contestar a ação.

A manutenção de um título judicial formado à revelia de um réu não citado validamente configura violação direta ao devido processo legal.

A prova documental apresentada pela administração do condomínio é documento oficial e dotado de idoneidade suficiente para, no âmbito deste incidente, demonstrar que o comando citatório não atingiu sua finalidade essencial.

Dessa forma, restando cabalmente comprovado que a carta de citação não foi entregue ao agravante e que as demais tentativas foram direcionadas a endereços inexistentes ou incorretos, a nulidade de todos os atos processuais praticados desde o vício citatório é medida imperativa.

Não há que se falar em inadequação da via eleita, pois o vício de citação contamina a própria existência da relação processual, sendo a nulidade absoluta matéria que o magistrado deve conhecer de ofício.

A decisão agravada, ao exigir dilação probatória para um fato já demonstrado por certidão da administração condominial e pelos próprios registros negativos dos Correios, impôs ônus excessivo ao executado e perpetuou uma injustiça processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDAS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 414, DO STJ –
NULIDADE DA CITAÇÃO
E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital nas execuções fiscais pode ocorrer depois de negativas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80. 2. Verificado que não houve o exaurimento das modalidades de citação, impõe-se a nulidade do ato citatório por edital, conforme dispõe a súmula n.º 414, do STJ. 3.
Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos
.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013061-02.2012.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão interlocutória, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade absoluta da citação e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de defesa pelo réu, com o consequente levantamento de quaisquer constrições patrimoniais realizadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026